Tribunal: TJSP
Processo: 1001276-48.2018.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Ação de busca e apreensão de veículo – Contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária - Inadimplência do devedor e prévia notificação comprovada - Consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do autor decorrentes do não pagamento do débito – Tarifas bancárias - Temas submetidos a julgamentos repetitivos no Colendo Superior Tribunal Justiça –

Ementa:
Ação de busca e apreensão de veículo – Contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária - Inadimplência do devedor e prévia notificação comprovada - Consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do autor decorrentes do não pagamento do débito – Tarifas bancárias - Temas submetidos a julgamentos repetitivos no Colendo Superior Tribunal Justiça – Abusividade da Tarifa de registro de contrato não acolhida - Juros mantidos - Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614639
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001276-48.2018.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
CAMILLA FABIANA SILVA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001276-48.2018.8.26.0445 -Voto no 47835
2
Voto no 47.835
Apelação Cível no 1001276-48.2018.8.26.0445
Apelante: Camilla Fabiana Silva Santos
Apelado: BANCO BRADESCO S.A.
Comarca: Pindamonhangaba
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
Ação de busca e apreensão de veículo – Contrato de financiamento
com garantia de alienação fiduciária - Inadimplência do devedor e
prévia notificação comprovada - Consolidação da propriedade e
posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do autor
decorrentes do não pagamento do débito – Tarifas bancárias -
Temas submetidos a julgamentos repetitivos no Colendo Superior
Tribunal Justiça – Abusividade da Tarifa de registro de contrato
não acolhida - Juros mantidos - Apelo improvido.
O BANCO BRADESCO S/A ajuizou ação de busca e apreensão contra
CAMILA FABIANA SILVA SANTOS, que foi julgada procedente em parte para
consolidar a propriedade e a posse do veículo descrito na inicial em favor do autor,
autorizando-o a vendê-lo a terceiros, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de
seu crédito e das despesas decorrentes, excluído o valor da Tarifa de Avaliação do Bem
(R$600,00 - fl.10), entregando à requerida o saldo apurado, se houver (art. 2o, Dec.-Lei no
911/69). A requerida, por ter sucumbido em maior parte, foi condenada a arcar com as
despesas processuais e os honorários advocatícios do patrono da parte autora fixados em
10% sobre o valor da causa atualizado, nos moldes do §2o do artigo 85, do CPC, observada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001276-48.2018.8.26.0445 -Voto no 47835
3
a justiça gratuita.
Às fls. 147/148 o requerente apresentou prestação de contas e comprovou a
venda do veículo, afirmando que “mesmo com a venda do veículo apreendido a requerida
ficou com dívida em aberto, posto que o valor apurado não foi suficiente para quitação da
dívida”.
Inconformada, a requerida apela pretendendo a reforma do julgado. Afirma,
preliminarmente, cerceamento ao direito de defesa, vez que não se oportunizou a realização
de prova pericial para comprovação da capitalização dos juros no financiamento realizado.
No que tange ao mérito, a apelante afirma que pagou 75% do valor devido e que, devido à
crise financeira, não pôde pagar as parcelas, impugnando os valores apresentados e as
fórmulas, relatando que foram inseridos no contrato tarifa abusiva (de registro de contrato)
e juros ilegais. Por estes motivos, pugna pela alteração da sentença.
Foram apresentas as contrarrazões nas quais o requerido manifestou-se pelo
improvimento do apelo.
Este é o relatório.
A preliminar não é acolhida, pois é desnecessária prova contábil para a
solução da matéria posta nesta ação.
O fato de haver determinação para que as partes manifestem o seu desejo de
produzir provas não impede o julgamento antecipado, posto que a análise da validade ou da
sua necessidade é efetuada pelo Magistrado.
Não houve decisão que atentasse ao princípio da impossibilidade de haver
surpresa para as partes. Foi obedecido, de forma efetiva, o contraditório, eis que as partes
tiveram oportunidade de manifestar o seu entendimento de maneira ampla.
Recorde-se, inclusive, que a r. sentença assim dispôs sobre o tema:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001276-48.2018.8.26.0445 -Voto no 47835
4
“Procedo ao julgamento do processo no estado em que se encontra, nos
termos do Código de Processo Civil, art. 355, inc. I, pois versa fundamentalmente sobre
matéria de direito e os fatos a que se reporta estão demonstrados por documentos juntados
aos autos.
Com efeito, o conjunto probatório, em especial a prova documental, permite
a apreciação das cláusulas contratuais, eis que juntada cópia do contrato firmado entre as
partes.
Nesse sentido: Se a parte discute teses de direito, afastadas pela decisão
judicial, desnecessária perícia contábil (LEX - JTACSP - Volume 179 - Página 399,
destaco).”.
Desta maneira, rejeita-se a preliminar aludida.
Antes de analisar o mérito, destaco, respeitado entendimento em sentido
contrário, que acredito possível, em contestação, o devedor fiduciário argumentar a
existência de cláusulas e encargos abusivos que acarretam a onerosidade do contrato. Não é
necessário impor à parte ajuizar nova ação, com todos os seus percalços, para decidir temas
que sustentam esta ação.
No caso em apreço, denota-se que a inadimplência não é contestada.
A notificação do devedor também é válida fls. 22/24, havendo nos autos o
aviso de recebimento assinado. Trata-se de entendimento jurisprudencial estabelecido a
desnecessidade de assinatura do devedor.
A notificação foi enviada para o mesmo endereço constante no contrato
firmado entre as partes, tendo sido atendido o disposto no artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei
911/69, que assim dispõe:
“§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001276-48.2018.8.26.0445 -Voto no 47835
5
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo
que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação
dada pela Lei no 13.043, de 2014)”.
Portanto, admite-se válida a notificação efetuada.
Já a apreensão do veículo pelo credor fiduciário é consequência jurídica do
não pagamento do débito pelo devedor, que somente poderia ver-se manutenido na posse
do bem efetuando a purgação da mora tal como estabelece a lei. Não o fazendo e havendo
débito, o resultado inevitável da ação é a procedência da busca e apreensão.
Desta maneira, outro não poderia ser o desfecho constante da r. sentença.
Os demais temas a serem analisados são conhecidos: a ilegalidade da
capitalização dos juros e a abusividade da tarifa de registro de contrato.
A afirmação de que é impossível a capitalização de juros é rejeitada.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização
de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como
MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."1
Fica, desta maneira, afastada esta alegação.
No que se refere à ilegalidade da tarifa de registro de contrato, a sua
validade é reconhecida no julgamento do Recurso Especial n.o 1.578.553 na forma de
recurso repetitivo - Tema 958:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO
CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
1 REsp 973827 / RS - RECURSO ESPECIAL- 2007/0179072-3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001276-48.2018.8.26.0445 -Voto no 47835
6
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
...
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO
CONCRETO.
...
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
REsp 1578553 /SP
RECURSO
ESPECIAL
2016/0011277-6 - Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144) - S2 - SEGUNDA
SEÇÃO - Data do Julgamento 28/11/2018 - DJe 06/12/2018 - RSTJ vol. 253 p. 358.
Assim, mantém-se a tarifa de registro de contrato, nos termos da
jurisprudência acima.
Em suma, o recurso é totalmente improcedente.
Fica mantida a condenação da requerida no pagamento das despesas
processuais e nos honorários de advogado, que são majorados (artigo 85, § 11, do CPC)
para 12% do valor da causa, observando-se a justiça gratuita deferida.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator